Tribunal: TJES
Processo: 5004154-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004154-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NANDARA MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004154-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANDARA MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, na habilitação de crédito nº 0015563-02.2019.8.08.0024 que, em síntese, indeferiu a respectiva habilitação.

O apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Ausentes contrarrazões.
É o breve relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/2022

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004154-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANDARA MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória na habilitação de crédito nº 0015563-02.2019.8.08.0024 que, em síntese, indeferiu a respectiva habilitação.

Prevê o art. 49, da Lei nº 11.101/05 que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a princípio, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005 – art. 49). Ao contrário do regime da concordata, a recuperação não se limita a uma classe de credores. Ela abrangerá quase todos os credores, desde que sejam anteriores ao pedido. A aferição da existência ou não do crédito na data do pedido levará em conta o fato gerador do crédito, isto é, a data da fonte da obrigação.
[1]

Por seu turno, o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1840531, pelo rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1051
[2]
, fixou tese jurídica no sentido de que
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
No referido julgamento, fora destacada, ainda, que
a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador
.

Compulsando os autos, verifico que a agravante pretende a habilitação de crédito trabalhista, reconhecido em ação proposta em 2017, cuja sentença proferida em 2018, dentre outras medidas, julgou procedente o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, fixando como data da rescisão o dia 18/11/2016, com a condenação do pagamento das respectivas verbas rescisórias.

Não obstante a agravante sustente que o fato gerador deve ser considerado o início da relação contratual de trabalho, 01/2013, entendo de maneira distinta.

Isso porque, o fato gerado não é a relação de trabalho ou emprego mantido entre as partes desde o ano de 2013, mas diz respeito tão somente às verbas rescisórias devidas em razão do reconhecimento da rescisão indireta, cuja data fixada pela sentença foi 18/11/2016, ou seja, mais de 03 (três) anos após o pedido de recuperação judicial, 15/10/2013.

Dessa forma, considerando que o fato gerador, reconhecimento do direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes da declaração judicial de rescisão indireta do contrato de trabalho, ocorreu após o pedido de recuperação judicial, correta a decisão que indeferiu a habilitação do crédito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Falência e recuperação de empresas. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.115.

[2]
(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

[1]
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Falência e recuperação de empresas. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.115.

[2]
(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO INDEFERIDA. ART. 49, LEI 11.101/05. TEMA 1051, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Prevê o art. 49, da Lei n
º
11.101/05 que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Sobre o tema, a doutrina leciona que
a princípio, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005 – art. 49). Ao contrário do regime da concordata, a recuperação não se limita a uma classe de credores. Ela abrangerá quase todos os credores, desde que sejam anteriores ao pedido. A aferição da existência ou não do crédito na data do pedido levará em conta o fato gerador do crédito, isto é, a data da fonte da obrigação.

2.
Por seu turno, o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1840531, pelo rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1051, fixou tese jurídica no sentido de que
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
No referido julgamento, fora destacada, ainda, que
a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador
.
3.
Compulsando os autos, verifico que a agravante pretende a habilitação de crédito trabalhista, reconhecido em ação proposta em 2017, cuja sentença proferida em 2018, dentre outras medidas, julgou procedente o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, fixando como data da rescisão o dia 18/11/2016, com a condenação do pagamento das respectivas verbas rescisórias. Não obstante a agravante sustente que o fato gerador deve ser considerado o início da relação contratual de trabalho, 01/2013, entendo de maneira distinta. Isso porque, o fato gerado não é a relação de trabalho ou emprego mantido entre as partes desde o ano de 2013, mas diz respeito tão somente às verbas rescisórias devidas em razão do reconhecimento da rescisão indireta, cuja data fixada pela sentença foi 18/11/2016, ou seja, mais de 03 (três) anos após o pedido de recuperação judicial, 15/10/2013.
4.
Dessa forma, considerando que o fato gerador, reconhecimento do direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes da declaração judicial de rescisão indireta do contrato de trabalho, ocorreu após o pedido de recuperação judicial, correta a decisão que indeferiu a habilitação do crédito.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.